Tribunal: TJSP
Processo: 2159877-68.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Cobrança de adicional de insalubridade no grau máximo – Divergência entre contas – Julgamento do Agravo de Instrumento no 2291302-58.2024.8.26.0000 que determinou a realização de perícia contábil – Concordância superveniente da credora com o valor anteriormente apontado pelo Município como devido – Homologação do cálculo municipal pela magistrada – Admissibilidade

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Cobrança de adicional de insalubridade no grau máximo – Divergência entre contas – Julgamento do Agravo de Instrumento no 2291302-58.2024.8.26.0000 que determinou a realização de perícia contábil – Concordância superveniente da credora com o valor anteriormente apontado pelo Município como devido – Homologação do cálculo municipal pela magistrada – Admissibilidade – Preclusão lógica da perícia – Agravo de instrumento não provido.